Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-57.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001319-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[FATIANE FARHAT RICARDO - CPF: 870.583.911-49 (APELANTE), JOHN KENNED PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.642.781-10 (ADVOGADO), JOEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 465.028.231-49 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. RESTITUIÇÃO DE ANIMAL. DESAPARECIMENTO DE CÃO SOB A GUARDA DA RÉ. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida à restituição de cão da raça pit bull ou, na impossibilidade, ao pagamento de indenização substitutiva de R$ 5.000,00, rejeitou o pedido de dano moral, julgou improcedente a reconvenção e reconheceu a sucumbência recíproca. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade pelo desaparecimento do animal e inexistência de prova do seu valor econômico, requerendo a improcedência da condenação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a requerida responde pela impossibilidade de restituição do animal que permaneceu sob sua guarda após o término do relacionamento entre as partes; e (ii) estabelecer se o valor da indenização substitutiva decorrente da conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos foi corretamente fixado.

III. Razões de decidir

A prova dos autos demonstra que o animal pertencia ao autor, permaneceu sob a guarda da requerida e não foi restituído, sendo incontroverso que desapareceu enquanto estava em sua posse.

A detentora da guarda do bem deve promover sua restituição ou comprovar fato apto a afastar sua responsabilidade, o que não ocorre quando se limita a alegar o desaparecimento do animal sem demonstrar providências concretas para sua localização ou comunicação ao proprietário.

A impossibilidade de cumprimento da obrigação de entregar coisa certa autoriza sua conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, sendo a indenização destinada a substituir a prestação específica inadimplida.

A condenação não decorre de pedido autônomo de indenização por danos materiais correspondente ao valor de mercado do animal, razão pela qual a ausência de nota fiscal, pedigree ou outros documentos não impede a conversão da obrigação em indenização substitutiva.

O valor da indenização substitutiva deve observar os limites econômicos definidos pelo próprio autor ao adequar a petição inicial, inexistindo fundamento para arbitramento em montante superior ao valor por ele atribuído ao animal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A parte que detém a guarda de animal pertencente a terceiro responde pela impossibilidade de sua restituição quando não comprova fato apto a afastar sua responsabilidade. 2. A impossibilidade de cumprimento da obrigação de entregar coisa certa por fato imputável à devedora autoriza sua conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. 3. A indenização substitutiva deve observar os limites econômicos estabelecidos pelo próprio autor para o bem objeto da obrigação, quando inexistir fundamento para fixação de valor superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fatiane Farhat Ricardo contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Joel Ribeiro de Souza, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir um cão da raça
pit bull
ao autor ou, na impossibilidade, indenizá-lo no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, julgando improcedente a reconvenção e distribuindo entre as partes, em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a condenação ao pagamento de indenização substitutiva no valor de R$ 5.000,00 carece de suporte probatório, por inexistir nos autos prova do efetivo valor econômico do animal, o qual, segundo afirma, não foi adquirido mediante compra, mas é filhote oriundo de cria ocorrida durante a convivência das partes, inexistindo nota fiscal, pedigree, registro genealógico ou qualquer elemento apto a demonstrar elevado valor comercial; (ii) que o arbitramento da indenização viola os arts. 373, I, do CPC, e 884 e 944 do Código Civil, por não refletir a extensão do dano e ensejar enriquecimento sem causa; (iii) que não há comprovação de culpa sua pelo desaparecimento do animal, tendo a sentença invertido indevidamente o ônus da prova ao lhe atribuir a responsabilidade pela ausência de demonstração de diligências para sua localização.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação indenizatória ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Nas contrarrazões de id. 364419443, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Joel Ribeiro de Souza em face de Fatiane Farhat Ricardo, na qual o autor alegou que, após o término do relacionamento mantido entre as partes, a requerida recusou-se a devolver um veículo Toyota Corolla e dois cães da raça
pit bull
de sua propriedade, permanecendo, ao final, apenas um dos animais sem restituição, sob a alegação de que este teria desaparecido.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida à restituição do cachorro da raça
pit bull
que permanecia sob sua posse ou, na impossibilidade de fazê-lo, ao pagamento de indenização substitutiva no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor, bem como a reconvenção apresentada pela requerida, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade pelo desaparecimento do animal, sustentando ausência de culpa apta a ensejar o dever de indenizar; e (ii) a ausência de prova acerca do valor econômico do cachorro, afirmando que a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 carece de respaldo probatório, uma vez que o animal não foi adquirido mediante compra, mas seria fruto de cria ocorrida durante a convivência das partes, inexistindo nota fiscal, pedigree ou qualquer documento apto a demonstrar seu valor de mercado. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que o recurso merece parcial provimento, tão somente para adequar o valor da indenização substitutiva decorrente da conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos.

De início, não prospera a pretensão de afastar a condenação imposta à recorrente.

Isso porque restou devidamente comprovado nos autos que o animal pertencia ao autor e permaneceu sob a guarda da requerida após o término do relacionamento havido entre as partes. Também é incontroverso que o cachorro não foi restituído ao proprietário, tendo a própria apelante afirmado que o animal fugiu enquanto se encontrava sob sua posse.

Nessas circunstâncias, competia à requerida, na qualidade de detentora da guarda do bem, promover sua regular restituição ou demonstrar fato apto a afastar sua responsabilidade, o que não ocorreu. Ao contrário, limitou-se a alegar o desaparecimento do animal, sem comprovar a adoção de medidas concretas destinadas à sua localização ou à comunicação do fato ao proprietário, circunstância suficiente para caracterizar o inadimplemento da obrigação de restituição.

Assim, corretamente reconheceu a sentença a responsabilidade da apelante pela impossibilidade de devolução do animal.

No tocante ao valor da condenação, entretanto, assiste parcial razão à recorrente.

A apelante sustenta que inexiste prova do valor econômico do cachorro, afirmando que o animal não foi adquirido mediante compra, mas oriundo de cria ocorrida durante a convivência das partes, inexistindo qualquer elemento apto a demonstrar seu alegado valor de mercado.

Todavia, a insurgência recursal parte de premissa que não se amolda à hipótese dos autos.

Com efeito, a condenação imposta não decorre de típico pedido de indenização por danos materiais correspondente ao valor de mercado do animal, hipótese em que seria indispensável a demonstração da extensão do prejuízo patrimonial. Na espécie, o pedido deduzido pelo autor consistiu, precipuamente, na restituição do cachorro de sua propriedade, tratando-se de obrigação de entregar coisa certa.

Apenas em razão da impossibilidade de cumprimento da tutela específica, decorrente do desaparecimento do animal enquanto permanecia sob a guarda da requerida, impôs-se a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, a condenação possui natureza de indenização substitutiva da obrigação inadimplida, destinada a substituir a prestação específica que se tornou impossível por fato imputável à própria devedora. Assim, não prospera a alegação de que seria imprescindível prova documental do valor de mercado do animal para viabilizar a condenação, sob pena de se esvaziar a tutela jurisdicional concedida ao autor e beneficiar justamente a parte que deu causa à impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Todavia, embora correta a conversão da obrigação em perdas e danos, verifica-se que os parâmetros adotados pelo Juízo de origem para fixação do
quantum
indenizatório não se mostram adequados.

Isso porque a sentença partiu da premissa de que o casal de cães possuía valor de R$ 10.000,00, fixando a indenização em R$ 5.000,00 por animal. Ocorre que, ao emendar a petição inicial, o próprio autor adequou o valor da causa para R$ 13.500,00, esclarecendo expressamente que referido montante correspondia à soma do pedido de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00, com o valor atribuído ao cachorro não restituído, equivalente a R$ 3.500,00.

Desse modo, a indenização substitutiva decorrente da conversão da obrigação em perdas e danos deve observar os próprios limites econômicos delineados pelo autor ao adequar sua pretensão, inexistindo fundamento para fixação de valor superior àquele por ele próprio atribuído ao animal remanescente.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para reduzir a indenização substitutiva para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros estabelecidos na origem.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para reduzir o valor da indenização substitutiva decorrente da conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,
1º de julho de 2026
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026